Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Falecimento da executada após o ajuizamento do feito, antes mesmo da citação – Sucessão pelo espólio, representado pelo administrador provisório indicado no CCB 1.797, enquanto não nomeado pelo Juízo competente o inventariante.